Tribunal: TJMT
Processo: 1046251-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046251-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JASMIN GUIMARAES DOS SANTOS AMORIM - CPF: 064.293.534-35 (ADVOGADO), ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.794.600/0001-67 (EMBARGANTE), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA COMO MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S.A. em Recuperação Judicial contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente. A embargante sustenta omissão quanto à alegada consumação da prescrição intercorrente após tentativa frustrada de penhora e erro material ao consignar que a paralisação processual teria decorrido de exceção de pré-executividade apresentada pela própria executada, requerendo o reconhecimento da prescrição e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se houve erro material na afirmação de que a paralisação processual decorreu de exceção de pré-executividade oposta pela executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou substituir o entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, aplicando a sistemática do art. 40 da Lei 6.830/1980 conforme as teses fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

5.

A contagem da prescrição intercorrente inicia-se na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis, e não na data da certidão do oficial de justiça que registra tentativa frustrada de penhora.

6.

No caso concreto, a ciência inequívoca da Fazenda ocorreu em 7.9.2021, quando o ente exequente peticionou nos autos requerendo penhora via SISBAJUD, circunstância que demonstra atuação diligente e afasta a caracterização de inércia.

7.

A tese segundo a qual o mero peticionamento não interrompe a prescrição refere-se aos atos interruptivos do prazo prescricional, não se confundindo com a verificação de inércia da Fazenda Pública para fins de início da contagem da prescrição intercorrente.

8.

A alegação de erro material não se configura, pois a insurgência da embargante dirige-se à interpretação do iter processual e aos fundamentos jurídicos adotados no acórdão, o que caracteriza inconformismo com a conclusão do julgamento, e não inexatidão material passível de correção.

9.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se quando a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS.

3.

A adoção de providência constritiva pelo exequente imediatamente após a ciência da ausência de bens afasta a caracterização de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011; TJMT, AI N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Zihuatanejo do Brasil Açúcar E Álcool S.A em Recuperação Judicial, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A parte embargante, em síntese, afirma que houve omissão, eis que a execução fiscal foi ajuizada em 18/01/2018 e que, em 06/02/2019, ocorreu a citação com tentativa frustrada de penhora, sem que, desde então, tivesse havido qualquer ato constritivo efetivo.

A partir dessa premissa, sustenta que se consumou a prescrição intercorrente, porque o mero peticionamento da exequente requerendo providências não seria suficiente para interromper o prazo prescricional, invocando para tanto o art. 40 da Lei n. 6.830/80, o art. 174 do CTN e as teses firmadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, especialmente no ponto em que se afirma não bastar o simples requerimento em juízo sem efetiva constrição patrimonial ou citação apta a produzir efeitos interruptivos.

Ainda segundo a embargante, o acórdão teria incorrido em erro material ao consignar que a paralisação processual entre 2022 e 2025 decorreu de exceção de pré-executividade oposta pela própria executada.

Argumenta, de um lado, que a exceção de pré-executividade não suspende o curso da execução e, de outro, que a petição mencionada teria sido apresentada por Paulo Pugliese, sem referência à ora embargante, razão pela qual não lhe poderia ser imputada a paralisação do feito.

Com base nisso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos não veiculam vícios reais do art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com a solução adotada no acórdão.

Afirma que o julgado embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, reconhecendo expressamente a inexistência de inércia da Fazenda Pública, que teria requerido diligências constritivas, inclusive via SISBAJUD, assim que tomou ciência da ausência de bens penhoráveis.

Defende, ainda, a incidência da Súmula 106 do STJ, para sustentar que a demora no trâmite processual não pode ser imputada ao ente exequente.

Ao final, requer o desprovimento integral dos embargos e a manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COMO MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A agravante sustenta que a execução permaneceu paralisada por mais de seis anos desde a tentativa frustrada de penhora, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no REsp 1.340.553/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, houve inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização de bens penhoráveis, de modo a configurar a prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 a 571), tem início na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis, e não na data da certidão do oficial de justiça.

4. No caso concreto, a ciência inequívoca pela Fazenda ocorreu em 7 de setembro de 2021, quando peticionou requerendo penhora via SISBAJUD, iniciando-se, portanto, nessa data, o prazo de um ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional (totalizando seis anos).

5. A paralisação processual entre 2022 e 2025 decorreu de Exceção de Pré-Executividade oposta pela própria executada, o que afasta a alegação de inércia da Fazenda Pública e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. A atuação diligente da Fazenda, ao requerer providência constritiva no mesmo dia em que tomou ciência da ausência de bens, impede o reconhecimento da inércia e, por consequência, da prescrição intercorrente.

7. A decisão de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte, inclusive quanto à correta identificação do termo inicial da prescrição e à ausência de desídia do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se na data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS.

2. Não se configura inércia da Fazenda Pública quando, após tomar ciência da situação processual, adota providência constritiva no mesmo momento.

3. A paralisação do processo motivada por incidente processual suscitado pelo executado não pode ser imputada ao exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1024083-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 0005364-77.2015.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios indicados pela embargante.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento dizia respeito, precisamente, à ocorrência ou não de prescrição intercorrente na execução fiscal, considerada a alegada inércia da Fazenda Pública e a disciplina firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Esse ponto foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, de modo claro, analítico e suficiente.

Com efeito, o voto embargado delimitou, de maneira expressa, a controvérsia posta a julgamento, ao consignar:

“A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não de prescrição intercorrente na Execução Fiscal, considerando o período transcorrido entre a tentativa frustrada de penhora e a propositura da Exceção de Pré-Executividade, bem como a caracterização de eventual inércia da Fazenda Pública exequente.”

Na sequência, o acórdão examinou detidamente a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, à luz da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, assentando:

“O exame da questão exige a correta aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que fixou teses vinculantes sobre a prescrição intercorrente em Execuções Fiscais (Temas 566 a 571).”

Também ficou expressamente consignado, no voto, qual seria o marco inicial juridicamente relevante para a contagem da prescrição intercorrente, afastando-se, de modo fundamentado, a premissa sustentada pela recorrente:

“No caso dos autos, é incontroverso que a executada foi citada em 6 de fevereiro de 2019, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou a tentativa frustrada de penhora por ausência de bens passíveis de constrição.

Entretanto, o marco inicial relevante para fins de contagem do prazo prescricional intercorrente não é a data da certidão do Oficial de Justiça, mas sim a data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis. Essa interpretação decorre diretamente da ratio decidendi das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.”

Portanto, não houve omissão quanto à tese central do recurso. Ao contrário, o acórdão enfrentou precisamente o ponto nodal da insurgência, fixando, com base no precedente repetitivo do STJ, que a contagem do prazo não se iniciou na data da certidão do oficial de justiça, mas na data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis.

Além disso, o voto embargado examinou expressamente a alegação, agora renovada nos aclaratórios, de que o mero peticionamento não basta à interrupção da prescrição intercorrente. E o fez de forma direta, inclusive com referência literal à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Consta do acórdão:

“A agravante sustenta que a Fazenda Pública manteve-se inerte, limitando-se a reiterar pedidos de penhora sem efetividade. O argumento, contudo, não prospera.

A Tese 568 do Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Entretanto, essa tese diz respeito aos atos capazes de interromper o prazo prescricional, e não aos requisitos para caracterização de inércia da Fazenda Pública.

São institutos jurídicos distintos, eis que a interrupção da prescrição pressupõe ato constritivo efetivo ou citação válida, conforme Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. Já a caracterização de inércia para fins de fluência do prazo prescricional pressupõe ausência de providências por parte da Fazenda Pública após tomar ciência da situação processual que exige sua atuação.

No caso dos autos, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em 7 de setembro de 2021 e, na mesma data, peticionou requerendo penhora via SISBAJUD.

Não há, portanto, qualquer inércia a ser reconhecida.”

A transcrição acima evidencia, de forma inequívoca, que a matéria suscitada pela embargante foi efetivamente apreciada.

O acórdão não ignorou a tese de que o mero peticionamento não interrompe a prescrição intercorrente; ao revés, mencionou-a expressamente e, em seguida, estabeleceu distinção técnica entre duas categorias jurídicas diversas: de um lado, os atos aptos a interromper a prescrição; de outro, os elementos necessários à configuração da inércia do exequente.

A embargante, em verdade, não aponta ausência de pronunciamento jurisdicional, mas manifesta inconformismo com a solução jurídica adotada.

O que pretende é substituir o entendimento consignado no acórdão por outro que reputa mais adequado aos seus interesses.

Essa pretensão, contudo, não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não se identifica obscuridade ou contradição.

O julgado é linear, preciso e coerente ao afirmar que: o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à não localização de bens penhoráveis; essa ciência ocorreu em 7 de setembro de 2021; na mesma data houve requerimento de providência constritiva; não se configurou inércia do exequente; e não transcorreu o lapso prescricional de seis anos necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A esse respeito, o acórdão foi expresso ao registrar:

“No caso concreto, conforme demonstram os documentos acostados pela Procuradoria do Estado em suas contrarrazões, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 7 de setembro de 2021.

Os registros processuais demonstram que, na mesma data, a Fazenda peticionou nos autos requerendo penhora via sistema SISBAJUD.

Portanto, o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente é 7 de setembro de 2021, e não 6 de fevereiro de 2019, como pretende a agravante.

Tratando-se de crédito de natureza tributária, o prazo prescricional intercorrente totaliza seis anos, compostos por um ano de suspensão do processo (artigo 40, parágrafo 2o, da Lei 6.830/80) somados aos cinco anos do prazo prescricional aplicável aos créditos tributários (artigo 174 do Código Tributário Nacional).

Esse entendimento foi expressamente consagrado nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

Dessarte, contados seis anos desde 7 de setembro de 2021, o prazo prescricional intercorrente somente se consumaria em 7 de setembro de 2027. Não há, portanto, qualquer prescrição a ser reconhecida.”

Vê-se, assim, que a decisão embargada enfrentou a totalidade das teses relevantes deduzidas no apelo, com indicação da legislação aplicável e da jurisprudência tida por pertinente. Não há no texto decisório falta de clareza, incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, nem ponto essencial omitido.

Quanto ao alegado erro material, igualmente não assiste razão à embargante.

Erro material, para fins do art. 1.022, III, do CPC, é aquele de natureza objetiva, perceptível de plano, relacionado a inexatidões formais, lapsos de grafia, cálculo, datas, nomes ou referências manifestamente equivocadas, cuja correção não importe em reexame da controvérsia jurídica. Não é esse o quadro dos autos.

A insurgência da embargante, nesse ponto, dirige-se à valoração lançada pelo acórdão acerca do iter processual e das repercussões da exceção de pré-executividade na dinâmica do feito. Trata-se, portanto, de discordância interpretativa sobre fundamento adotado no julgamento, e não de erro material em sentido estrito.

De todo modo, ainda quanto a essa passagem, o acórdão consignou, de forma expressa:

“Confira-se, outrossim, que a paralisação processual verificada entre os anos de 2022 e 2025 decorreu de Exceção de Pré-Executividade oposta pela própria executada, e não de inércia da Fazenda Pública.

Nesse aspecto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O mesmo raciocínio, portanto, aplica-se à prescrição intercorrente, de modo que a paralisação do processo, decorrente de incidente processual, suscitado pela própria parte que alega a prescrição, constitui fator inerente ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputada à parte contrária.”

A parte embargante busca, em realidade, infirmar a conclusão do acórdão e obter novo julgamento da matéria, o que extrapola os limites dos aclaratórios.

Não se cuida de sanar vício do julgado, mas de rediscutir fundamentos expressamente analisados e rejeitados.

Cumpre registrar, ademais, que o voto embargado concluiu de forma categórica pela inexistência de ilegalidade, abusividade ou violação ao ordenamento jurídico apta a ensejar a reforma do pronunciamento recorrido:

“No caso dos autos, aplicando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência desta Corte, verifica-se que o marco inicial correto para contagem do prazo prescricional intercorrente é 7 de setembro de 2021, data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização de bens penhoráveis.

Logo, desde essa data, até o presente momento, não transcorreu o prazo de seis anos necessário à consumação da prescrição intercorrente de crédito tributário.

Veja-se que não se caracterizou inércia da Fazenda Pública, que atuou diligentemente ao requerer providências na mesma data em que tomou ciência da situação processual e, que a paralisação processual entre 2022 e 2025 decorreu de exceção de pré-executividade oposta pela própria executada.

Desse modo, confere-se que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou violação ao ordenamento jurídico que justifique a reforma da decisão recorrida, de modo que a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.”

Como visto, o Acórdão embargado analisou de forma completa, fundamentada e coerente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas ora novamente apresentadas nos embargos declaratórios, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Zihuatanejo do Brasil Açúcar E Álcool S.A em Recuperação Judicial
, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026